Tribunal: TJDFT
Processo: 0069478-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0069478-77.2010.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38380017 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA E RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão relativa à necessidade de realização de perícia contábil foi analisada em decisão de primeira instância contra a qual não foi interposto recurso, estando correta a sentença que reconheceu a preclusão quanto ao ponto. 2. Correta a sentença extintiva do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo quando, por manifesta indolência e inequívoca recalcitrância, a parte autora deixa de atender às ordens judiciais, por mais de seis anos, para depositar os honorários periciais, sendo impossível que se reconheça a possibilidade de cassação da sentença com prosseguimento regular do feito em razão de a parte ter realizado o depósito após a extinção do feito. 3. Reconhecida a culpa do autor na extinção do feito e diante da patente litigiosidade que se instaurou no presente cumprimento de sentença, tenho como necessária a fixação de honorários em favor da ré. 3.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC, tal qual o caso dos autos. 3.2. In casu, como não houve liquidação, não há como estabelecer o valor do proveito econômico, e o valor da causa revela-se muito baixo, o que autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa. Honorários fixados. 4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida na hipótese em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. Nesse sentido, indica dissenso interpretativo, colacionando, para tanto, julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. A uma, porque a recorrente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. A duas, porque a tese apresentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019